Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-88.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO COMPROVADO. DÉBITOS DECORRENTES DE OPERAÇÕES REGULARMENTE CONTRATADAS. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, é do autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
2. No caso concreto, os débitos correspondem a contratos regularmente firmados entre a autora e a instituição bancária.
3. À míngua de prova de inscrição indevida do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, não há danos morais indenizáveis.
4. Apelação interposta pela Autora não provida. Unânime.